Tribunal: STF
Processo: Rcl 77376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Estatal Saúde da Família – FESF/SUS em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000545-31.2019.5.05.0005), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se o presente feito de Reclamação Trabalhista ajuizada por NADJA CONCEICAO DOS SANTOS qualificada nos autos da reclamação trabalhista nº 0000545-31.2019.5.05.0005, visando esta o recebimento de diferenças de verbas rescisórias, adicional de insalubridade em grau máximo, horas extras, abono do PIS, salário família, honorários advocatícios, multas, oriundas de contrato temporário firmado entre a parte litigada, durante o período em que laborou na Fundação ora Reclamante. 



    Ocorre que, em divergência aos mais recentes entendimentos jurisprudenciais dos nossos Tribunais pátrios, inclusive do TST, o Douto Juiz do Trabalho proferiu decisão terminativa do feito, reconhecendo a competência da Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito.



    [...]



    A presente reclamação tem como fundamento a inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    [...]



    Esta hipótese é exatamente o que ocorre nos autos em análise, posto que a Reclamante foi contratada temporariamente via certame para exercer atividade de excepcional interesse público (área da saúde), na forma do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULAS os Acórdão do TRT5 no que tange a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas trabalhistas que tenha num dos polos a administração pública, e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que o TRT 5ª Região proceda à nova análise das ações em apreço”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado, cujo entendimento foi posteriormente mantido pelo TRT-5, rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça Especializada, nos seguintes termos: 



    “Cuida-se de Ação Trabalhista - Rito Ordinário ajuizada por NADJA CONCEIÇÃO DOS SANTOS em face de FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA - FESF e Estado da Bahia, versando sobre Adicional, Adicional de Hora Extra, Adicional de Horas Extras, Aviso Prévio, Contratuais, Expurgos Inflacionários, Intervalo 15 Minutos Mulher, Multa de 40% do FGTS, Multa do Artigo 467 da CLT, Multa do Artigo 477 da CLT, conforme petição inicial (ID edaf88d), acompanhada de documentos. 



    [...]



    INCOMPETÊNCIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 



    A defesa da 1a Reclamada sustenta a incompetência desta Justiça para a demanda, pois sustenta que houve “contratação temporária” da Reclamante e que é associação privada vinculada à Administração Pública indireta. 



    Consoante contrato firmado pela 1a Reclamada, vide Id 74827a3, foi estabelecido contrato de emprego, ainda que de natureza temporária, com qualificação da empresa como “EMPREGADORA” e da Reclamante como “EMPREGADA”, além da remissão à aplicação da CLT. Ademais, a CTPS foi devidamente anotada, conforme Id 87f1038. Logo, é incontroversa a contratação via CLT, por escolha da FESF. 



    Sendo incontroversa a relação empregatícia, a única Justiça competente é a trabalhista, por força do art. 114, I da Constituição da República. A natureza jurídica da 1a Reclamada ou sua relação com a administração pública em nada afeta à competência trabalhista, como estabelecido no caput do art. 114 citado, quando houver contratação via CLT.



    REJEITA-SE.” (eDoc. 8, fl. 3)



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista em face da Fundação Estatal Saúde da Família – FESF/SUS e do Estado da Bahia pleiteando, em síntese, o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo; adicional de horas extra; aviso prévio; intervalo de 15 minutos, além da multa de 40% do FGTS e das multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT, em decorrência de contratação temporária firmada com a referida fundação pública, ora Reclamante.



    Assim, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico-administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Conforme assentei no julgamento da ADI 3.395:



    “De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.”



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente